Tribunal: TJMT
Processo: 1019471-10.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019471-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO GONCALVES MOTA - CPF: 043.103.281-56 (APELADO), SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 030.130.881-09 (ADVOGADO), DIOGO GUIMARAES FERNANDES - CPF: 728.114.471-72 (APELANTE), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSFERÊNCIA OU QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. OBRIGAÇÃO EXPRESSA NO ACORDO. DÉBITO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada e danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a transferência do financiamento de veículo para nome do réu ou terceiro, sob pena de conversão da obrigação em pecúnia, além da condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) verificar a possibilidade de recusa na transferência do financiamento por alegada inviabilidade perante a instituição financeira; (iii) apurar se os pagamentos realizados pelo apelante implicam extinção da obrigação assumida.

III. Razões de decidir

O julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa quando há prova documental robusta e suficiente para a formação do convencimento judicial, sendo o magistrado o destinatário da prova (CPC/2015, art. 370).

A obrigação do réu de proceder à transferência do financiamento encontra-se expressamente prevista em acordo extrajudicial celebrado entre as partes, sendo juridicamente exigível, não tendo sido demonstrado vício de consentimento.

A eventual alegação de pagamento parcial da obrigação não obsta o reconhecimento da obrigação principal, devendo ser apurada em sede de liquidação de sentença.

A impossibilidade de transferência perante a instituição financeira não exime o devedor de cumprir a obrigação assumida ou, em caso de descumprimento, suportar a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, nos termos fixados na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

A obrigação assumida em acordo extrajudicial de transferir financiamento de veículo para nome do devedor ou terceiro subsiste ainda que inexista êxito na transferência perante a instituição financeira, podendo a obrigação ser convertida em pecúnia em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 389 p.u. e 406 §1º; CPC/2015, arts. 370 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.993.387/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.332.076/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Diogo Guimaraes Fernandes em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e danos morais, movida por Victor Hugo Goncalves Mota, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar ao réu que proceda com a transferência do financiamento do veículo do autor para seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento, autorizou a conversão na obrigação de pagar quantia, consubstanciado na obrigação do réu pagar ao autor o valor em aberto do financiamento, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, sobre os quais deverá incidir juros de mora pela Selic (art. 406§1º do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389§ único do CC). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o requerido recorre.

Nas razões recursais, o apelante pugnou, preliminarmente, pela concessão da justiça gratuita, cujo pleito foi indeferido (id.
257278666).

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de saneamento processual e julgamento antecipado da lide, ensejando a nulidade da sentença para fins de produção de provas.

No mérito, aduz a necessidade de reforma da r. sentença, ante a ausência de entrega, pelo apelado, do contrato de financiamento e dos boletos para pagamento.

Alega que sempre agiu de boa fé, realizando os pagamentos por meio de sua genitora, a qual fazia o depósito diretamente na conta do Apelado - Victor Hugo Gonçalves, sendo o primeiro pagamento realizado em 14.09.2018, no valor de R$ 12.195,00 até o ano de 2020, juntando os extratos da conta corrente de sua genitora.

Segue sustentando a impossibilidade do apelante mudar o financiamento junto a financiadora do veículo.

Afirma que efetuou o pagamento dos valores do financiamento referente ao ano de 2018 a 2020, diretamente na conta do apelado, contudo, o autor, ora recorrido, não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento junto ao banco, embolsando tais valores indevidamente. Diante disso, requer a condenação do apelado ao pagamento da multa (10% sobre o valor da causa) por litigância de má-fé, inclusive honorários advocatícios e despesas efetuadas.

Firme em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões no id. 254833177, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência e danos morais (transferência de dívida oriunda de financiamento, de acordo extrajudicial) ajuizada por Victor Hugo Gonçalves Mota em desfavor de Diogo Guimarães Fernandes, afirmando o autor que, em razão de um acidente de trânsito ocorrido em 2018, as partes realizaram um acordo extrajudicial, onde a parte requerida assumiu a responsabilidade pelo pagamento do financiamento do automóvel do autor. Requereu a concessão da tutela de urgência para que o requerido seja compelido a transferir ou quitar a dívida do financiamento, junto ao Banco Sicredi. No mérito, requereu a confirmação da liminar pleiteada, determinando ao réu o cumprimento da obrigação de quitar ou transferir os valores em aberto, relativos ao financiamento do veículo da parte autora.

A Magistrada de origem indeferiu o pleito de antecipação de tutela e concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, consoante decisão de id. 88878717.

Em sede de contestação, id. 102583185, o requerido apresenta preliminar de carência da ação. No mérito, alegou que cumpriu sua parte no acordo, tendo transferido o valor de R$ 28.695,00 para o autor ao longo de 18 meses. Alegou que não concluiu a transferência do financiamento do veículo porque o autor não entregou os documentos necessários para formalizar o processo. Pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Réplica à contestação apresentada no id. 103675667.

Instados a especificarem provas, id. 120006566, ambas as partes postularam pelo julgamento antecipado, ids. 120981692 e 122248224.

Após, a douta magistrada
a quo
proferiu sentença, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela parte requerida, rejeitou a preliminar suscitada em contestação e, quanto ao mérito, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para determinar ao réu que proceda com a transferência do financiamento do veículo do autor para seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento, autorizou a conversão na obrigação de pagar quantia, consubstanciado na obrigação do réu pagar ao autor o valor em aberto do financiamento, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença, sobre os quais incidirão juros de mora pela SELIC (art. 406, §1º, do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Não concordando com o édito judicial, o requerido recorreu postulando, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita,
cujo pleito foi indeferido, conforme decisão acostada no id.
257278666.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de saneamento processual e julgamento antecipado da lide, ensejando a nulidade da sentença para fins de produção de provas.

No mérito, aduz a necessidade de reforma da r. sentença, ante a ausência de entrega, pelo apelado, do contrato de financiamento e dos boletos para pagamento.

Alega que sempre agiu de boa fé, realizando os pagamentos por meio de sua genitora, a qual fazia o depósito diretamente na conta do Apelado - Victor Hugo Gonçalves, sendo o primeiro pagamento realizado em 14.09.2018, no valor de R$ 12.195,00 até o ano de 2020, juntando os extratos da conta corrente de sua genitora.

Segue sustentando a impossibilidade do apelante mudar o financiamento junto a financiadora do veículo.

Afirma que efetuou o pagamento dos valores do financiamento referente ao ano de 2018 a 2020, diretamente na conta do apelado, contudo, o autor, ora recorrido, não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento junto ao banco, embolsando tais valores indevidamente. Diante disso, requer a condenação do apelado ao pagamento da multa (10% sobre o valor da causa) por litigância de má-fé, inclusive honorários advocatícios e despesas efetuadas.

Firme em tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente, passo à analise da preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

Irresignado, o apelante requer a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Segue sustentando, que não foi realizado o despacho saneador, tampouco a audiência de instrução e julgamento, restando evidente a ofensa ao contraditório e ampla defesa.

In casu
, em que pese às alegações do apelante, o certo é que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido:
“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464).

A vista disso, no tocante a não realização da prova oral, no caso específico dos autos, tenho que a mesma se mostra desnecessária, mormente em razão da robustez das provas documentais trazidas a baila pelas partes, que demonstram a formalização do acordo extrajudicial, bem como a obrigação assumida por cada um deles.

Nessa trilha, consoante entendimento pacífico do c. STJ,
“o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade de sua produção", bem como "no sentido da inaplicabilidade da preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo às instâncias ordinárias, enquanto destinatárias da prova, a análise soberana acerca da necessidade de sua produção”
(AgInt no AREsp n. 1.993.387/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12.09.2022).

Assim, reafirmo ser comezinho no Direito que não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requerida pela parte considerada desnecessária pelo Juízo, desde que devidamente fundamentado, consoante visto na espécie.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA RÉPLICA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FLUIÇÃO DO PRAZO APÓS SENTENÇA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. INDIRETA. SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE CULPA. ERRO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

3. O magistrado, se entender suficientes as provas existentes no processo e reputar dispensável a produção de outras provas, pode julgar antecipadamente o pedido, sem que isso implique cerceamento de defesa. Precedentes
. [...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.332.076, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2023 – negritei e grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO. ERRO MÉDICO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS EM RECÉM-NASCIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Segundo a Jurisprudência do STJ, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. Precedentes.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão de que não houve o alegado cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de prova pericial, pois a causa já se encontrava madura para julgamento em virtude "de conjunto probatório robusto" (fl. 1366). Assim, tem-se que a revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.

3 Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.406.364/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.10.2019 – negritei e grifei).

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através da prova documental constante dos autos, entendo que a realização de prova oral se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Por outro lado, não é demais ressaltar que o réu, ora apelante, foi intimado do despacho que determinou a especificação das provas que as partes pretendiam produzir, através da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
inexistindo qualquer pedido específico para a produção de prova oral ou novas provas

(id. 254833156)
.

Ademais, quanto ao despacho saneador, verifico que as preliminares suscitadas em contestação foram devidamente analisadas na sentença, não havendo qualquer prejuízo às partes.

Ante o exposto, não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, de forma que
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, o apelante sustenta o desacerto da r. sentença, defendendo, essencialmente, a impossibilidade do apelante mudar o financiamento junto a financiadora do veículo, bem como que efetuou o pagamento dos valores do financiamento referente ao ano de 2018 a 2020, diretamente na conta do apelado, contudo, o autor, ora recorrido, não efetuou o pagamento das parcelas do financiamento junto ao banco, embolsando tais valores indevidamente.

In casu
, verifica-se que os elementos trazidos pelo apelante são os mesmos arguidos em contestação, não evocando nenhum fato novo.

Assim, restou incontroverso nos autos a realização do acordo extrajudicial, bem como a obrigação pactuada.

Quanto ao alegado pagamento parcial do débito proveniente do financiamento do autor, ora apelado, verifico que este será computado na fase de liquidação de sentença, conforme determinado no
decisum
recorrido, a fim de apurar o valor inadimplido remanescente, não havendo falar em ma-fé do autor/recorrido, posto que a Magistrada de origem foi clara em dizer,
verbis
:

“(...) JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para determinar ao réu que proceda com a transferência do financiamento do veículo do autor para seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento,
autorizo desde já a conversão na obrigação de pagar quantia, consubstanciado na obrigação do réu pagar ao autor o valor em aberto do financiamento, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença
. (id. 254833157 – negritei e grifei)

Acerca da impossibilidade do apelante mudar o financiamento junto a financiadora do veículo, insta salientar que tal obrigação está consignada expressamente no acordo celebrado entre as partes, onde o réu/apelante manifestou concordância irrestrita com a transação, responsabilizando-se por adotar as providências necessárias à transferência do veículo.

Por outro lado, tal situação (impedimento ou ausência da transferência) também foi prevista na sentença, senão vejamos:

“(...) Embora a parte requerida tenha apresentado diversas alegações, verifica-se que ela não logrou êxito em comprovar a efetivação da transferência do financiamento do veículo, que originalmente estava em nome do autor, para seu nome ou de terceiro, bem como não comprovou sequer a tentativa de realizá-la. (...)

O primeiro ponto, de compreensão imediata, diz respeito ao próprio teor do acordo celebrado entre as partes, o qual impõe ao réu a obrigação de retirar o financiamento do nome do autor, transferindo-o para seu nome ou de um terceiro indicado. Todavia, o réu não trouxe aos autos qualquer prova mínima de que tenha tomado as providências necessárias para cumprir essa obrigação. (...) JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial,
para determinar ao réu que proceda com a transferência do financiamento do veículo do autor para seu nome ou de terceiro, no prazo de 30 dias. Em caso de descumprimento, autorizo desde já a conversão na obrigação de pagar quantia, consubstanciado na obrigação do réu pagar ao autor o valor em aberto do financiamento, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença,
sobre os quais os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406§1º do CC) e correção monetária pelo IPCA (art. 389§ único do CC)”.

Logo, evidente que a obrigação de transferência do financiamento do veículo encontra-se alicerçada no referido acordo celebrado entre as partes, com a anuência expressa do próprio apelante, que comprometeu-se a adotar as providências necessárias à transferência de titularidade.

Deste modo, evidente a obrigação de fazer imposta, sendo suficiente, por si só, à demonstração da obrigação pactuada, mormente porque o apelante não impugnou sua autenticidade, tampouco demonstrou vício de consentimento.

Além disso, o requerido não comprovou documentalmente que arcou com o pagamento das parcelas do financiamento do bem até a sua integral quitação, ônus que lhe caberia e que,
data vênia
, não ocorreu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, evidente que o conjunto probatório produzido nos autos revela, de forma clara e incontestável, que a obrigação de fazer, consubstanciada na transferência do financiamento do veículo de placas OCG2443, marca modelo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS (Nacional) ao seu nome (apelante) ou terceiro por ele indicado, origina-se de compromisso assumido de maneira expressa e formal pelo requerido, o qual foi integralmente demonstrado e se mostra juridicamente exigível, porém, em caso de impossibilidade de seu cumprimento, a situação subsidiária restou contemplada na sentença, nos seguintes termos:
“Em caso de descumprimento, autorizo desde já a conversão na obrigação de pagar quantia, consubstanciado na obrigação do réu pagar ao autor o valor em aberto do financiamento, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença”.

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025